Tribunal: TJES
Processo: 5014886-72.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014886-72.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARIANA AYA SUUCHI e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS VERIFICADOS. QUANTUM QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega, em síntese, que foi atendida por médica vinculada ao plano de saúde da requerida. Aduz que foi informada que o atestado médico e a receita seriam enviados via SMS, mas não os recebeu. Relata que passou mal novamente na noite do dia 24 para 25/01/2024 e foi ao pronto-socorro da ré, mas lhe foi informado que o seu plano só cobria atendimento até as 19h e sua médica não estava presente, e não havia registro de atestado e receita no sistema. Narra que teve de trabalhar passando mal, mas precisou novamente de atendimento médico e encontrou a médica no plantão, sendo-lhe entregue atestado feito a mão. Requer indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 6.000,00 em favor da parte autora.

3. A requerida, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. A autora, em contrarrazões, pleiteia que seja negado provimento ao recurso da requerida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Constata-se, nos autos, a ocorrência de diversas falhas nos serviços prestados pela ré. Corroboro com o entendimento do juízo de origem, no sentido de ser abusiva a limitação de horário para atendimento em rede credenciada, sobretudo quando trata-se de atendimento emergencial em pronto-socorro.

6. Outrossim, é confessada pela ré (id. 13049286 - Pág. 3 e seguintes) a ocorrência de falha que privou a requerente de ter acesso ao seu atestado médico e receita. Tais falhas sistêmicas via de regra não geram lesão moral, sobretudo porque são facilmente solucionáveis, mediante simples requisição junto ao médico responsável. No caso da autora, porém, não foi possível obter os documentos junto ao hospital, que nada fez para auxiliá-la, limitando-se a dizer que a profissional não estava presente. Ademais, em razão do relatado, a autora teve de trabalhar doente, o que implica em submissão a sofrimento capaz de gerar abalo moral digno de reparação. No tocante ao quantum indenizatório fixado pelo juízo de origem (R$ 6.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)